Tribunal: TJES
Processo: 5001134-46.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001134-46.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: MAGNUM GAIGHER MONTOVANELLI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE. CUMULAÇÃO DE LESÕES NO MESMO SEGMENTO CORPORAL. POSSIBILIDADE. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO

DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta pela Seguradora Líder Consórcio do Seguro DPVAT S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por invalidez permanente e reembolso de despesas médicas, decorrentes de acidente de trânsito sofrido por Magnum Gaigher Montovanelli.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de cumulação de indenizações por lesões estéticas e funcionais em único segmento corporal; (ii) definir a legalidade do reembolso de despesas odontológicas como despesas médicas e suplementares (DAMS) no âmbito do seguro DPVAT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A cumulação de indenizações é cabível quando constatadas múltiplas lesões, com limitações distintas, ainda que em um mesmo segmento corporal, conforme laudo pericial e previsão da tabela do seguro DPVAT.

2.
A perda de dentes permanentes ultrapassa o mero dano estético, afetando funções mastigatória e fonética, autorizando a indenização proporcional.

3.
O reembolso das despesas odontológicas encontra respaldo no art. 3º, II, da Lei nº 6.194/1974, desde que devidamente comprovadas e respeitado o limite legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É admissível a cumulação de indenizações por múltiplas lesões no mesmo segmento corporal, quando constatadas limitações funcionais distintas e individualizadas.

As despesas odontológicas relacionadas à recuperação de funções mastigatória e fonética são reembolsáveis no seguro DPVAT, respeitado o limite legal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Lei nº 6.194/1974, art. 3º, II; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível nº 0028021-86.2017.8.08.0035, 3ª Câmara Cível, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 25.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001134-46.2022.8.08.0021.

APELANTE: SEGURADORA LÍDER CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S. A.

APELADO: MAGNUM GAIGHER MONTOVANELLI.

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO
CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
.

VOTO

Seguradora Líder Consórcio do Seguro DPVAT S. A. interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital – nos autos da “ação de cobrança DPVAT c/c reembolso de despesas médicas e suplementares (dams) com pedido de justiça gratuita” proposta contra ela por Magnum Gaigher Montovanelli que julgou “parcialmente procedente o pedido para: Condenar a requerida ao pagamento a título de indenização a quantia de R$ 8.437,50 (oito mil quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), devidamente corrigido monetariamente, conforme o índice previsto na Tabela da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo (CGJ/ES), a partir da data do sinistro (13/09/2020, ID 12274810), e acrescido de juros de mora, aplicando-se exclusivamente a taxa SELIC, desde a citação, vedada a cumulação com outros índices.” Condenou também “a requerida ao pagamento de despesas médicas no valor de R$ 2.446,41 (dois mil quatrocentos e quarenta e seis reais e quarenta e um centavos), com correção monetária, conforme o índice previsto na Tabela da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo (CGJ/ES), desde o desembolso (08/10/2020 - ID 12274837) e acrescido de juros de mora, aplicando-se exclusivamente a taxa SELIC, desde a citação, vedada a cumulação com outros índices”.

Por fim condenou “a parte requerida ao pagamento das custas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% do sobre o valor da condenação”.

Nas razões recursais, a apelante alegou, em síntese, que: 1) “ao arbitrar a indenização, a sentença recorrida considerou, de maneira cumulativa, as sequelas estéticas e funcionais originadas de um único segmento corporal, o que demanda reavaliação por este Egrégio Tribunal” e “...as indenizações por lesões em um único segmento corporal não podem ser cumulativas”; 2) “ainda que seja constatada a debilidade permanente relativamente a perda dentária, não há, na lei do DPVAT, cobertura específica para o dano estético sofrido pela vítima, de modo que diante da ausência de cobertura, não se pode impor o pagamento de indenização” e 3) “o pedido de reembolso das despesas odontológicas não encontra respaldo na legislação do seguro DPVAT, uma vez que não está previsto como despesa reembolsável”.

Requereu o provimento recursal para “a reforma da sentença, a fim de que seja excluída a condenação em duplicidade, assegurando que a indenização respeite os limites legais”.

O recurso não merece ser provido.

O seguro DPVAT tem por objetivo garantir a satisfação de indenização das vítimas de acidentes causados por veículos automotores que circulam por vias terrestres, cobrindo danos pessoais decorrentes deste tipo de evento danoso e, nos termos da Lei n. 6.194, de 19 de dezembro de 1974, os proprietários de veículos automotores de via terrestre são obrigados ao pagamento do prêmio relativo ao aludido seguro.

A obrigatoriedade do pagamento garante às vítimas de acidentes com veículos, ou aos seus dependentes conforme a hipótese, o recebimento de indenização em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas médicas e hospitalares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

A
súmula 474 do Colendo Superior Tribunal de Justiça prevê que “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

N
o caso, o acidente ocorreu em 13-09-202
0

e causou
lesões
no
crânio
,
na
face
e
nos
membros do sistema mastigatório
do autor
.
Co
nforme laudo do Departamento Médico Legal,
tais lesões causaram “
limitação permanente e parcial da função mastigatória (25%), função fonética (25%) e função estética dos dentes (25%)
”
(id 13316866 – pág. 3/4)
.
Logo, é possível constatar que a perda de dentes permanentes supera mero dano estético e seu tratamento deve ser considerado no computo das despesas médicas suplementares (DAMS), isso porque tais limitações interferem consideravelmente na aparência buco-facial, especialmente durante o ato de sorrir e conversar, o que afasta a alegação da seguradora quanto a impossibilidade cumulação de danos estéticos e faciais.

Além disso, verifica-se que o magistrado de primeiro grau agiu com acerto ao afastar a alegação de que “as indenizações por lesões em um único segmento corporal não podem ser cumulativas”, fundamentando sua decisão no fato de que o laudo pericial constatou a presença de múltiplas lesões no mesmo segmento, todas expressamente previstas na tabela do seguro DPVAT, as quais resultaram em limitações funcionais na estrutura crânio-facial/mastigatória, bem como em perda parcial leve da fonação. Destaca-se, ainda, que as lesões foram descritas de forma individualizada, inexistindo qualquer vedação legal ao pagamento cumulativo de indenização por mais de uma lesão no mesmo membro, o que garante ao apelante o direito à soma dos percentuais correspondentes às referidas lesões.

A propósito, esta egrégia Corte já se manifestou em sentido idêntico,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT. FRATURA SOFRIDA NOS DENTES. AUSÊNCIA DE DANO MERAMENTE ESTÉTICO. PERÍCIA DO DML. DEBILIDADE NAS FUNÇÕES MASTIGATÓRIA, FONÉTICA E ESTÉTICA DOS DENTES. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS. PAGAMENTO EFETUADO NA VIA ADMINISTRATIVA. COMPROVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. NECESSÁRIA DEDUÇÃO DO VALOR JÁ PAGO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1) Apesar de uma fratura nos dentes ser considerada, na maioria das vezes, um dano meramente estético, a perícia realizada pelo Departamento Médico Legal - DML constatou que do acidente sofrido pelo demandante - ao ser atropelado por um ônibus quando se deslocava de bicicleta - resultou
debilidade nas funções mastigatória, fonética e estética de seus dentes.
2) No tocante à lesão neurológica com dano cognitivo-comportamental, não houve insurgência por parte da seguradora, tendo em vista que o valor calculado na sentença, relativamente a tal dano (R$ 3.375,00), corresponde ao que alega ter sido pago administrativamente ao apelado.
3) A perda de dentes permanentes, principalmente os superiores, resulta em alterações significativas nas funções mastigatória e fonética do indivíduo, além de comprometer a estética buco-facial durante o sorriso e a conversação, não devendo ser confundida com mero dano estético.
4) Em que pese não ter sido o pagamento comprovado perante o Juízo de 1º grau, com isso impossibilitando seu reconhecimento pela douta juíza, a este recurso foi anexada cópia do dossiê formado à época do pedido de indenização, do qual consta comprovante de transferência, que é suficiente como prova do alegado pagamento realizado administrativamente (R$ 3.375,00). 5) Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (Apelação cível n. 0028021-86.2017.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel Des Eliana Junqueira Munhos Ferreira; data da publicação/fonte: 25-02-2022). (Meus, os destaques).

Com relação
ao reembolso das despesas médicas e suplementares devidas pela seguradora ao segurado, ora autor, entendo que o magistrado de primeiro grau atuou de forma acertada, uma vez que os documentos anexados sob os ids 13316844, 13316845 e 13316846 demonstram que o autor efetivamente arcou com custos para viabilizar o tratamento das lesões decorrentes do acidente em análise, respeitado o limite de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais)
e observando-se o valor pago administrativamente de R$ 253,59 (duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta e nove centavos), sendo devido R$ 2.446,41 (dois mil quatrocentos e quarenta e seis reais e quarenta e um centavos)
, conforme disposto no art. 3º, II, da Lei n. 6.194/1974.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso
e nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 1
5
% (
quinze
por cento)
sobre o valor da c
ondenação
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.